Tribunal: TJPA
Processo: 0802148-02.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802148-02.2021.8.14.0049

APELANTE: JORGE LUIZ DOS PASSOS SANTOS, MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802148-02.2021.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: JORGE LUIZ DOS PASSOS SANTOS E MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCIO ALVES FIGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO.
EVIDENCIADA A AUTORIA E A FINALIDADE COMERCIAL DO TÓXICO APREENDIDO, IMPOSSÍVEL É A ABSOLVIÇÃO DOS AGENTES. OS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS, NÃO CONTRADITADOS, SÃO PLENAMENTE VÁLIDOS E IDÔNEOS, NÃO HAVENDO MOTIVO ALGUM PARA DESMERECÊ-LOS.
LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE REJEITADA.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE OS APELANTES ERAM SOMENTE USUÁRIOS, POIS A QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E A FORMA COMO FORAM FRACIONADAS E EMBALADAS, SOMADAS AO LOCAL E AS DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA, CONFIRMAM QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, RESTANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS,
AS 17 PORÇÕES DE MACONHA E 34 PETECAS DE COCAÍNA ENCONTRADAS COM OS ACUSADOS, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, TRAZENDO A CERTEZA DA OCORRÊNCIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena dos apelantes em 05 (cinco) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de outubro de 2022 e término no dia 13 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JORGE LUIZ DOS PASSOS SANTOS E MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA
(ID nº 9458028) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 116/118, ID nº 9457938), que no dia 23/10/2021, por volta das 23:00 horas,
uma equipe de policiais militares

no curso d
a Operação Hércules
,

que

tinha

por objeto a sa
turação de
policiamento ostensi
v
o

em

bares e restaurantes,

dirigiu
-
se a
o estabelecimento
denominado

Bar do Celso, conhecido pelo fluxo de pessoas ligadas a comercialização de

drogas
,
local onde procederam

abordagens

de pessoas
.

Em busca pessoal conduzida

no denunciado

M
ATHEUS

DOS SANTOS CA
VALCANTE
,
foi

ele

surpreendido com

34

(
trinta e quatro
) pequenos embrulhos em forma de petecas, contendo
substância que se assemelhava

a droga popularmente conhecida como pó cocaína e a quantia de
R$ 67,00 (sessenta e sete reais) em cédulas troca
da
s
, e

em busca pessoal

conduzida

no
denunciado

JORGE

LUIZ

DOS SANTOS PASSOS
, fo
ram

encontrad
as

17 (dezessete) pequenas
porções d
a droga popularmente conhecida como

maconha
.

Com o
s

denunciado
s

n
ão foram

encontrados objeto
s

costumeiramente utilizado
s

para o
consumo

de

entorpecente
, como

isqueiro
, papel de seda, cachimbo etc.
, e

diante da

situação
apresentada

lhes

foi

dada voz de prisão
,

em seguida

foram

conduzido
s

à

D
elegacia de

P
olícia

e
apresentado
s com

o
s

produto
s

com ele
s

apreendido
s
.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado

JORGE LUIZ

informou que

já foi preso três
vezes pelo crime de roubo e que se encontrava foragido desde janeiro de 2021,

quando deixou a
casa penal

me
diante

saída temporária

de indulto, entretanto, não retornou

desde então

e

que na
referida data estava sozinho no Bar do Celso consumindo bebid
a alcoólica e comercializando
drogas
, ocasião em que

foi abordado por

uma equipe de policias adentrou no local e o levou para o
banheiro do estabelecimento
,

juntamente com outros indivíduos. Esclareceu

que em sua posse
foram encontrados muitos papelotes de cocaína,

não recordando a quantidade, bem como a quantia
de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), tendo afirmado ser dono de todo o entorpecente apreendido
, eximindo

Matheus dos Santos

de q
ualquer envolvim
ento na prát
ica de tráfico
.

Ouvido em sede policial

o denunciado

MATHEUS DOS SANTOS

afirmou que estava no
estabelecimento
, momento em que

adentr
ou n
o estabelecimento uma guarnição

da Pol
ícia Militar
,
oportunidade em que

todos

os presentes foram submetidos a busca

pessoal
,

tendo

s
ido então
identificado que se encontrava em

monitoramento

eletrônico
,

ocasião em que lhe fora atribuíd
o
posse de algu
mas d
rogas que fora
m encontradas em posse d
o denunciado

JORGE LUIZ
,

como se
fossem de sua propriedade. Alegou ainda, que se encontrava no referido bar para buscar uma chave com sua genitora. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 336/346, ID nº 9458047), o recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que os mesmos estavam comercializando substância ilícita, e,
b) da desclassificação para uso (artigo 28 da Lei de Drogas),
eis que consta nos autos que os mesmos são apenas usuários, anulando-se a sentença
a quo
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 353/357, ID nº 9458053), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 360/363, ID nº 9964358), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JORGE LUIZ DOS PASSOS SANTOS E MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA
(ID nº 9458028) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, a
materialidade
está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 38755047), bem como do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.02.001772-QUI (fls. 120/121, ID nº 9457940), o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder dos denunciados referiam-se a 17 (dezessete) porções de erva seca envoltas por plástico filme (maconha), que após pesagem obteve o seguinte valor: Massa Bruta: 7,145 g (sete gramas e cento e quarenta e cinco miligramas) e Massa Liquida: 5,590 g (cinco gramas e quinhentos e noventa miligramas)
, além de 34 (trinta e quatro) petecas
plásticas confeccionadas em plástico de cor verde e transparente (cocaína), todas devidamente amarradas, contendo em seus interiores substância pulverulenta de cor branca, que após pesagem obteve o seguinte valor: Massa Bruta: 12,038 g (doze gramas e trinta e oito miligramas), Massa Liquida: 7,690 g (sete gramas e seiscentos e noventa miligramas).

No que tange à autoria, em juízo, os Policiais Militares que atuaram no flagrante dos acusados, trouxeram informações acerca da veracidade dos fatos.

A testemunha

PM
Ulisses Brendo Silva Lucena
,

declarou
:

“
(...) Que reconhece os dois acusados; Que estavam fiscalizando bares e restaurante
para

cumprimento das prevenções da Covid
-
19; Que chegaram no Bar do Celso e lá no
banheiro encontraram os acusados, fizeram buscas pessoas e encontraram estes na posse de entorpecentes; Que foram encontradas 30 petecas de cocaína com um e 18 petecas de maconha

com o outro; Que foi consultado no sistema e constatou
-
se que um
deles, JORGE LUIZ estava evadido do sistema penal; Que os acusados não resistiram a voz de prisão; Que também foi apreendido um valor em dinheiro (...)”.

A testemunha

PM
Anderson de Oliveira

Machado
,

assim relatou:

“(...) Que durante uma operação visitaram vários bares, incluindo o Bar do Celso onde fizeram a abordagem em dois indivíduos e foi encontrado entorpecentes na posse destes;
Que reconhece os acusados; Que presenciou a busca pessoal,

tendo sido encontrado 30
porções de maconha com um e cocaína com o outro, também foi encontrado dinheiro, mas não recorda o valor; Que os acusados se encontravam no banheiro durante a abordagem; Que o Jorge Luiz assumiu de imediato a propriedade da droga;

Que todas as
pessoas

que

estavam

no

banheiro

foram

revistadas,

mas

só

havia

droga

com

os
acusados (...)”
.

A testemunha

PM
Joel Damasceno de Souza
,

afirmou:

“(...) Que estavam fazendo uma operação de fiscalização nos bares; Que estiveram no Bar do Celso por

volta das 22h; Que fizeram a prisão em flagrante de dois indivíduos; Que
reconhece

os

acusados

nessa

ocasião;

Que

fez

a

busca

pessoal

nos

acusados

e
encontrou com JORGE LUIZ uma porção de cocaína, que estava embaixo da sandália e com MATHEUS uma porção de

maconha; Que JORGE LUIZ não negou a propriedade da
droga; Que foi encontrado

valores em dinheiro mas não recorda com qual deles; que a
abordagem foi próximo do banheiro (...)”.

Como relatado, os apelantes pugnaram pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com relação à autoria do crime, esta encontra-se, também, muito bem comprovada pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, onde de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, bem como nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Em seu interrogatório o réu JORGE LUIZ DOS PASSOS SANTOS afirmou que não con
hecia

o corréu

MATHEUS

CAVALCANTE
, que se encontrava no Bar do Celso
bebendo sozinho e

estava

próximo

d
o banheiro quando foi abordado por

policiais que
encontraram em sua posse uma porção de maconha e cocaína para o seu uso; Que

o corréu
também estava lá e com este não

foi encontrado nada, mas os policiais viram que este usava
tornozeleira eletrônica e atribuíram a droga também

a ele
, que foi apreendido consigo ainda
uma quantidade em dinheiro, que é usuário de drogas, que M
ATHE
U
S

CAVALCANTE

não
estava

consigo.

O réu MATHEUS DOS SANTOS CAVALCANTE afirmou que só conhece JORGE LUIZ de vista, que foi abordado pelos policiais na frente do

B
ar do Celso, que estava indo
pegar a chave com sua mãe e foi levado para dentro do banheiro do bar, que os policiais viram que

estava com a pulseira de monitoramento e lhe abordaram, que chegando no
banheiro haviam encontrado droga com JORGE LUIZ e lhe atribuíram também a propriedade da droga que não lhe pertencia.

Entretanto, suas afirmações não constituem elementos suficientes para desqualificar as provas coligidas, ainda mais que as circunstâncias do fato apontam em sentido contrário.

As versões apresentadas pelos réus em juízo mostram-se isoladas e dissociadas do conjunto probatório, o que as tornam desmerecedoras de crédito. Além disso, os acusados não trouxeram sequer uma testemunha que corroborasse sua versão dos fatos.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam aos acusados e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - PENA-BASE - NATUREZA DA DROGA - POTENCIAL LESIVO - VALORAÇÃO NEGATIVA - DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE PROVA - AFASTAMENTO. "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE - CRITÉRIO DO INTERVALO - ATENUANTE - CONFISSÃO ESPONTÃNEA - INCIDÊNCIA
. Comprovadas materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação. A dedicação a atividades criminosas, haurida de conjunto probatório concreto que inclui, mas não se limita a, ações penais em curso em desfavor do agente, incabível a incidência do privilégio ao crime de tráfico de drogas. O enorme potencial lesivo do "crack" para a saúde humana justifica a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria. Ausente prova suficiente de lesão intensa e específica à tranquilidade e segurança social, não cabe a condenação do autor de tráfico de drogas à indenização por dano moral coletivo. Concede-se "habeas corpus" de ofício diante da constatação de constrangimento ilegal na sentença. O recrudescimento da pena-base exige concreta fundamentação, impondo-se a sua redução para atender ao princípio da individualização da pena (art. 59, CP). Este eg. TJMG adota o parâmetro de elevação da pena-base em 1/10, para cada circunstância judicial negativa no crime de tráfico de drogas, sobre o intervalo havido entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. A confissão espontânea em sede policial, ainda que retratada na fase judicial, mas desde que utilizada na fundamentação da condenação, deve atenuar a pena (art. 65, III, d, CP).
(TJ-MG - APR: 10193210000710001 Coromandel, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
- Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição dos apelantes deveras ser rejeitado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção dos apelantes em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

No presente caso, as circunstâncias em que ocorreu a abordagem policial, bem como a quantidade de droga apreendida – 17 porções maconha e 34 petecas de cocaína, denotam que os acusados incorreram na prática do delito previsto no artigo 33, Lei n.º 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da mesma Lei.

Outrossim, se os acusados dizem ser meros usuários de drogas, cabe à sua defesa trazer aos autos elementos que demonstrem que as drogas com eles encontradas, de fato destinava-se exclusivamente ao consumo próprio (art. 156 do Código de Processo Penal), o que, no caso, não ocorreu.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Aposentado Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico, convencem que os acusados traziam consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE -- REDUÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA - OCORRÊNCIA
. Demonstrada a finalidade mercantil das drogas arrecadadas, impossível acolher o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. A condenação definitiva por porte de droga para consumo próprio não é capaz de gerar a reincidência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Não sendo o acusado multirreincidente, deverá ser reduzida a fração de aumento da agravante.
(TJ-MG - APR: 10313200071816001 Ipatinga, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de tráfico de drogas para consumo pessoal.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
as penas dos apelantes em 05 (cinco) anos
de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 17/10/2022